Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CONCEITO LEGAL E MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de repactuação de débitos com o objetivo de obter o tratamento previsto na Lei no 14.181/2021 para consumidores superendividados, mediante a apresentação de plano de pagamento das dívidas de consumo. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por entender ausente o interesse processual, à vista da suficiência dos rendimentos líquidos mensais dos autores para cobertura das despesas essenciais, afastando a configuração do superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os autores se enquadram no conceito legal de consumidores superendividados, aptos ao processamento da ação de repactuação de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis ou vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.
4. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, fixa objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
5. A análise da renda líquida mensal dos autores — aproximadamente R$ 9.545,23 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) — revela que o montante remanescente após os descontos contratuais é amplamente suficiente para suprir as despesas essenciais da família, não se configurando situação de exclusão social nem comprometimento do mínimo existencial.
6. A simples existência de múltiplas dívidas bancárias ou a diminuição do padrão de consumo não autoriza, por si só, o acionamento do procedimento especial da Lei no 14.181/2021, sob pena de banalização do instituto e quebra da isonomia entre consumidores.
7. A inexistência dos requisitos legais justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, conforme precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O superendividamento pressupõe a demonstração objetiva de que o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, não consegue quitar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
2. O parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, é válido e deve ser observado até decisão judicial em sentido contrário.
3. A suficiência de renda líquida mensal para custeio das despesas básicas descaracteriza o estado de superendividamento e afasta o interesse processual na ação de repactuação de dívidas.